Tribunal: TJMT
Processo: 1024274-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024274-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO), ARIETE SELLA SIMOES - CPF: 010.964.181-77 (AGRAVADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), DANIEL ROQUE SAGIN - CPF: 008.306.831-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM FORNECER BOLETOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). ABUSOS NA EXECUÇÃO DO MANDADO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVANTE. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de restituição imediata do veículo apreendido em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, sob alegação de ausência de probabilidade do direito e risco de dano.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a recusa do credor em fornecer meios para a quitação voluntária da dívida, enquanto promovia a execução da medida judicial, descaracteriza a mora da devedora;

(
ii
) saber se os abusos alegados na execução do mandado (uso desproporcional de força policial, monitoramento e violação de dados pessoais) comprometem a validade da medida de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A conduta contraditória do credor fiduciário, que dificultou o adimplemento espontâneo e simultaneamente executou a apreensão do bem, caracteriza má-fé e descaracteriza a mora, afastando a incidência da regra da purgação integral do débito.

4. A jurisprudência reconhece que a frustração do pagamento pelo próprio credor retira a validade da constituição da mora, ensejando a restituição do bem até o deslinde da controvérsia.

5. Os indícios de irregularidades na execução do mandado reforçam a probabilidade do direito da agravante e evidenciam a necessidade de tutela de urgência em favor da devedora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido, confirmando a tutela recursal que determinou a restituição do veículo à agravante e a baixa da restrição no sistema RENAJUD, restando prejudicado o agravo interno interposto.

Tese de julgamento:

“1. A conduta contraditória do credor fiduciário que impede o adimplemento voluntário descaracteriza a mora e afasta a exigência de purgação integral do débito.

2. Indícios de abusos na execução do mandado de busca e apreensão reforçam a necessidade de restituição provisória do bem ao devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC,
arts
. 300, 995, parágrafo único; CC/2002, art. 422; CDC, art. 6º, III; L. nº 13.709/2018 (LGPD),
arts
. 6º, II e V, 44 e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.12.2014; TJMT, AI nº 1006212-08.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARIETE SELLA SIMÕES
contra a decisão proferida pela Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1060536-77.2025.8.11.0041, ajuizada por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na contestação com reconvenção para restituição imediata do veículo apreendido, mantendo a liminar anterior mente deferida em favor da Agravada, sob o fundamento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, tampouco o risco de dano ou urgência para concessão da tutela pleiteada (ID. 201326734).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que houve flagrante conduta contraditória do credor fiduciário, caracterizada por sucessivas negativas infundadas ao fornecimento dos boletos para pagamento da dívida, mesmo diante das reiteradas tentativas realizadas via
WhatsApp
entre os dias 1º e 4 de julho de 2025, com comprovação documental (ID. 301382460).

Alega que, paralelamente à recusa em intermediar a quitação amigável da dívida, a Instituição Agravada ajuizou a ação e promoveu a execução da medida de busca e apreensão em tempo recorde, revelando comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), má-fé e estratégia deliberada de impedir o adimplemento voluntário para justificar judicialmente a apreensão do bem.

Aponta, ainda, a existência de inúmeras nulidades processuais, dentre elas, a ausência de capacidade postulatória da procuradora do Banco, nulidade da notificação extrajudicial por ter sido enviada a endereço sabidamente desatualizado, utilização irregular de aparato policial no cumprimento do mandado, monitoramento indevido da Agravante com uso de dados pessoais e imagem sem consentimento, ausência do fiel depositário e indícios graves de falsificação documental e fraude na execução da diligência, suscitando violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e aos direitos fundamentais da intimidade e imagem, previstos no art. 5º, X, da Constituição, invocando em seu favor dispositivos da LGPD (
arts
. 6º, II e V; 44 e 46).

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao agravo, determinando a imediata restituição do veículo objeto da lide, independentemente de caução, com a suspensão da eficácia da medida liminar de busca e apreensão e imediata baixa da restrição inserida no sistema RENAJUD, até o julgamento do mérito do recurso.

Foi deferida a tutela de urgência recursal para determinar a imediata restituição do veículo à Agravante
(ID.
302021383
).

Informações do Juízo
a quo
no ID. 303286408.

O Agravado opôs Embargos de Declaração (ID 303116862), os quais foram parcialmente providos apenas para corrigir erro material
quanto ao nome da Instituição Financeira agravada,
sem efeitos infringentes
(ID.
303131363
).

Inconformado, o Agravado interpôs
ainda
Agravo Interno
no
ID
.
306130387) e apresentou
c
ontrarrazões
ao Agravo de Instrumento no
ID
.
308022890, pugnando pela revogação da liminar e pelo desprovimento do recurso principal
, a
rgumenta
ndo
, em síntese, que a mora foi regularmente constituída, que a Agravante só tentou o pagamento após o ajuizamento da ação e que a lei exige a quitação integral do débito para a purgação da mora.

A Agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o Agravo Interno (ID.
312602889
).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 301425375).

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ARIETE SELLA SIMOES
pretende a reforma da decisão que indeferiu a restituição de seu veículo, buscando o reconhecimento da descaracterização da mora com base na conduta de má-fé e contraditória da
Instituição Financeira agravada,
que teria criado obstáculos para o pagamento voluntário da dívida enquanto executava a busca e apreensão
,
fundamenta
ndo sua pretensão
em múltiplas nulidades processuais, como o envio de notificação para endereço obsoleto e abusos cometidos durante o cumprimento do mandado, incluindo monitoramento ilegal e uso desproporcional de força policial, para justificar a imediata devolução do bem.

Do
cotejo
dos autos, contudo, constato que
o recurso
, de fato,
comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão
recorrida,
no que
pertine
:

“(...) 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por SAFRA
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor de ARIETE SELLA SIM
Õ
ES, partes devidamente qualificadas nos autos.

2. Em id. 199737884 fora proferida a decisão ao qual concedeu a medida liminar vindicada pelo autor na inicial, ao qual foi integralmente cumprida no id. 199889935

3. Após o cumprimento da medida liminar, a requerida apresentou contestação (id. 200623226) com reconvenção, pugnando ainda pela concessão da tutela de urgência a fim de que haja a restituição do veículo, ora objeto da presente ação.

4. Pois bem, após
análise
das alegações e juntadas de prints de conversas realizadas através do aplicativo WhatsApp, vejo que
a requerida não comprovou a probabilidade do seu direito diante das provas apresentadas, não ficando ainda evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento, motivo pelo qual

INDEFIRO a tutela de urgência vindicada pela requerida, pelas fundamentações acima expostas
.

5. Consigno ainda, que as demais alegações feitas não cabem análise nesse momento processual.

6. Intime-se a requerida para que dentro do prazo de 15 (quinze) dias comprove o recolhimento das custas processuais atinentes a Reconvenção apresentada.

7. Intime-se o autor para que em 15 (quinze) dias apresente impugnação a contestação.

8.
Ás
providências. (...)” (ID. 201326734, na origem) (
g.n
.)

Pois bem
.

Conforme fundamentado na decisão liminar proferida neste recurso e reiterado na apreciação dos Embargos de Declaração, os elementos apresentados pela Agravante são robustos e indicam, com alta probabilidade, que a
Instituição Financeira a
gravada violou o princípio da boa-fé objetiva, pilar fundamental das relações contratuais, especialmente as de consumo (Súmula 297/STJ).

O Agravado insiste na cronologia dos fatos, afirmando que a inadimplência
se
iniciou
em 16/04/2025 e que a Agravante somente buscou a regularização em 01/07/2025, após a notificação (06/06/2025) e o ajuizamento da ação (30/06/2025). Contudo, essa narrativa ignora o ponto crucial da controvérsia: a conduta do credor após ser procurado para o pagamento e antes da efetivação da medida de apreensão.

As provas documentais, notadamente as conversas via
WhatsApp
, demonstram que, entre os dias 01 e 04 de julho de 2025, a Agravante buscou ativamente quitar o débito, mas encontrou uma barreira de evasivas e protelações por parte do escritório que representa o banco. Enquanto se alegava
“
burocracia
”
para emitir um simples boleto, o Agravado agia com
“
eficiência cirúrgica
”
para pagar as custas (03/07/2025) e cumprir o mandado de apreensão (04/07/2025).

Essa dualidade de comportamentos caracteriza o
venire
contra
factum

proprium
(vedação ao comportamento contraditório)
, uma vez que o
credor que cria uma legítima expectativa de que o pagamento será aceito não pode, simultaneamente e de forma oculta, adotar medidas para frustrar esse mesmo pagamento e agravar a situação do devedor.

Logo, a
conduta do Agravado, ao questionar a Agravante sobre a assinatura de uma
“
minuta de acordo
”
às 16h50 do dia 04/07/2025,
para, apenas duas
horas depois, apreender o veículo, é a materialização da má-fé e da quebra da confiança.

O argumento do Agravado de que a lei exige o pagamento integral da dívida para purgar a mora (REsp 1.418.593/MS) não se aplica quando a própria constituição da mora é viciada pela conduta do credor
, sendo certo que a
possibilidade de exigir a integralidade do contrato é uma consequência de uma mora válida e regularmente constituída, o que não se verifica no caso, onde o credor ativamente impediu a purgação.

A jurisprudência deste
Sodalício
é pacífica ao reconhecer que a conduta do credor que frustra o pagamento descaracteriza a mora
, conforme se vê:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
EMISSÃO DOS BOLETOS - PEDIDO NÃO ATENDIDO PELO BANCO - INDÍCIOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL ATÉ O DESLINDE DA CAUSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o agravante apresenta indícios de que ficou inadimplente devido a falha na prestação do serviço pelo Banco, que não emitiu os boletos conforme acordado, faz jus à restituição do veículo até que com a dilação probatória a questão seja elucidada
.” (TJMT. N.U 1006212-08.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2021,
DJe
14/06/2021) (
g.n
.)

Por fim, os fortes indícios de abusividade no cumprimento do mandado
-
com aparato policial desproporcional, monitoramento ilegal da Agravante confessado pelo oficial de justiça e violação de dados pessoais com compartilhamento de fotos
-
reforçam o quadro de violação de direitos e a probabilidade do direito da Agravante.

Tais alegações, ainda que pendentes de instrução probatória exauriente, são graves e, somadas à descaracterização da mora, tornam a manutenção da medida de apreensão uma afronta aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

A decisão de primeiro grau, ao se limitar a afirmar que a requerida
“
não comprovou a probabilidade do seu direito
”
e que
“
as demais alegações feitas não cabem análise nesse momento processual
”
, agiu com excesso de formalismo, deixando de analisar provas contundentes que minavam o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo: a mora.

Com tais considerações
, restando evidenciada a conduta contraditória e
os fortes indícios de
má-fé do Agravado, que culminou na
descaracterização da mora, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, confirmando-se a tutela de urgência anteriormente deferida.

Por fim, com o julgamento do mérito pelo Colegiado, confirmando a decisão que
concedeu a antecipação da tutela recursal
, resta prejudicado o agravo interno interposto contra
a liminar
, pois a análise definitiva do agravo de instrumento substitui e supera a decisão monocrática anterior.

Dia
nte
d
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
a
gravo de
i
nstrumento
interposto por
ARIETE SELLA SIMÕES
,
para
REFORMAR
a decisão
agravada, confirmando
a tutela recursal concedida
liminarmente no ID.
302021383
, que determinou ao
a
gravado

SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, a imediata restituição do veículo
Toyota Corolla
Hybrid
, Placa RRO9D30
, à Agravante, com a respectiva baixa da restrição no sistema RENAJUD, mantidas as demais cominações
,
restando prejudicada a análise do agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025